Tribunal: TJSP
Processo: 1043020-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1043020-25.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000160343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043020-25.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES, são apelados EXAME
AUDITORES INDEPENDENTES e REIS E SOUZA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1043020-25.2017.8.26.0100
VOTO No 36.619
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 22a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES (em
recuperação judicial)
APELADAS: REIS E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
EXAME AUDITORES INDEPENDENTES
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA BIOLCALTI
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título
extrajudicial (contrato de prestação de serviços de
consultoria jurídica e empresarial). Embargos do
devedor.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
de
executada, embargante. Desprovimento.
VOTO No 36.619
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (contrato de
prestação de serviços de consultoria jurídica e empresarial), embargos
do devedor rejeitados pela sentença de fls. 1.429/1.436, apela
executada, embargante, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 1.476/1.498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1043020-25.2017.8.26.0100
VOTO No 36.619
3
FUNDAMENTAÇÃO
Crédito, amparado em serviços de consultoria
jurídica e empresarial, apresenta-se perfeitamente exigível, na forma
acordada (cláusula quarta, “a” e §1o - fls. 139/140), a remunerar
atividade desenvolvida pelas exequentes, embargadas, sobretudo na
formulação de plano de recuperação judicial da executada,
embargante, viabilizando a retomada da respectiva operação
empresarial.
Não há qualquer evidência de suposta desídia
das contratadas (exequentes, embargadas), e, nesse passo, como
bem salientou o magistrado da causa, “... não se sustentam
minimamente as alegações da embargante, pois não há provas
dos descumprimentos alegados, as embargadas comprovaram a
prestação substancial de serviços, interrompidos por única e
exclusiva vontade daquela, a quebra de confiança, aliás, como a
própria afirmação de descumprimento, é mero factoide criado pela
embargante após a sua opção pela resilição, com o único
propósito de não pagar os honorários das embargadas” (fl. 1.433).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator